Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. PENHORA. IMÓVEL. QUOTA PARTE. VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS.
1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor da penhora desconstituída, qual seja, a quota parte do imóvel pertencente ao executado, e não ao valor integral do bem.
2. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Apelação desprovida.